Tribunal: TJDFT
Processo: 0718379-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECLAMAÇÃO POR VÍCIOS DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL DE 90 DIAS PREJUDICIAL ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e a condenou a devolver à parte autora a quantia de R$ 1.062,00 (um mil e sessenta e dois reais) referente a taxas condominiais cobradas antes da entrega das chaves do imóvel, bem como à reparação de dano material no importe de R$ 995,00 (novecentos e noventa e cinco reais), relativo a vícios constatados na vistoria de entrega do imóvel que não foram reparados pela parte recorrente. Em suas razões, destaca que não se insurge contra o pagamento das taxas condominiais, apenas quanto à reparação por dano material. Assevera que a parte recorrida não solicitou os reparos em tempo hábil, vindo a fazê-lo somente em 17/12/2018, quando transcorrido mais de um ano após a entrega da unidade, já superado o prazo decadencial de 90 dias para reclamar por vícios aparentes (artigo 26, II do Código de Defesa do Consumidor). Outrossim, alega que a parte recorrida não comprovou ter suportado despesa para o reparo dos alegados vícios, pois juntou aos autos apenas orçamento, insuficiente para demonstrar o desembolso de qualquer quantia. Por fim, alega que o serviço pode ser executado por montante inferior ao pleiteado pela parte recorrida. Junta orçamento no intuito de comprovar que os reparos podem ser executados por R$ 720,00 (setecentos e vinte reais). Pugna pela reforma da sentença para que o pedido de indenização por dano material seja julgado improcedente, ou, subsidiariamente, para que o valor da condenação seja reduzido para R$ 720,00 (setecentos e vinte reais).
II. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista a caracterização das partes como consumidor e fornecedor, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
III. Assevera a parte recorrida que ao receber o imóvel observou a existência de alguns vícios, os quais foram anotados no termo de vistoria. Trata-se, portanto, de vícios de fácil constatação, cuja reclamação deve ser feita no prazo de 90 (noventa) dias, a teor do disposto no artigo 26, II, da Lei Consumerista.
IV. Em se tratando de vício de fácil constatação, o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor estabelece o prazo decadencial de 90 dias. Outrossim, dispõe o artigo 26, § 2°, inciso I do mesmo diploma legal que a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor obsta a decadência até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca.
V. No caso dos autos, verifica-se que o termo de vistoria data de 19/07/2017, constando a existência de irregularidades e a solicitação dos seguintes reparos: massa em portal lado externo (alisar externo e interno); regulagem da porta de acesso à varanda; identificação da tomada do banheiro; regulagem da porta de acesso ao apartamento, parte superior. Em 17/01/2019, após a parte recorrente reiterar o pedido de reparos, a parte recorrida respondeu negativamente. Assim, teve início o prazo decadencial, o qual expirou em 17/04/2019, tendo a parte recorrida permanecido inerte até a propositura da ação, ocorrida em 04/05/2020. Ressalta-se que os vícios constatados não caracterizam vício de solidez e segurança da obra, os quais, a teor do disposto no artigo 628 do Código Civil, sujeitam-se ao prazo quinquenal.
VI. Destarte, há que se reconhecer a ocorrência da decadência do direito de reclamar por vícios aparentes do imóvel. Precedentes: (Acórdão 1155304, 07053327920178070020, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 11/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1100099, 07067790520178070020, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 5/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1036730, 20160110673469APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/8/2017, publicado no DJE: 9/8/2017. Pág.: 538/548).
VII. Recurso conhecido e provido para pronunciar a decadência da pretensão de reparação por dano material decorrente de vícios de fácil constatação no imóvel, mantendo a sentença em seus demais termos.
VIII. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).